Tribunal: TJDFT
Processo: 0729662-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729662-64.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) RECORRIDO: CHRYSTIAN JUNQUEIRA ROSSATO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITOS POSTERIORES AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO UNIVERSAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 49 DA LEI N. 11.101/2005. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 49 da Lei n. 11.101/2005, ficarão sujeitos à recuperação judicial os créditos que tiverem sido constituídos até a data do pedido de recuperação judicial. Consequentemente, os créditos posteriores à data do pedido de recuperação judicial não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial e deverão ser executados perante o juízo cível. 2. Se o crédito perseguido nos autos foi constituído após o deferimento do pedido de recuperação judicial, ele não se submete aos efeitos da recuperação judicial, razão pela qual o cumprimento de sentença deverá prosseguir no Juízo de origem. 3. Agravo de instrumento desprovido. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 49, §1o, da Lei 11.101/2005, sustentando, em ligeira síntese, que uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, compete exclusivamente ao Juízo recuperacional “dirimir as questões relacionadas ao seu patrimônio – inclusive no que diz respeito a prática de atos de constrição”, mesmo que se refiram a honorários advocatícios considerados como créditos extraconcursais; b) artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, argumentando que a parte ora recorrida foi quem deu causa à presente demanda, devendo ser, portanto, responsabilizado pelo ônus sucumbenciais. Colaciona julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado em relação à ambas as teses recursais. Requer, ao final, a gratuidade de justiça e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145 (ID 35076832 - Pág. 20). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito (Corte Especial, AgRg nos EREsp 1.222.355/MG, Rel. Ministro Raul Araújo, DJe de 25.11.2015)” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). Nesse mesmo sentido, veja-se ainda o AREsp 1990365, Rel Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 7/3/2022. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade ao artigo 49, § 1o, da LRF, tampouco no que tange ao dissenso interpretativo. Isso porque a conclusão colegiada, quanto a não submissão do crédito debatido nos autos ao juízo recuperacional, encontra-se em harmonia com o entendimento que promana da Corte Superior. Nesse sentido, confira-se: AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. RECONSIDERAÇÃO. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO RECUPERACIONAL. NATUREZA EXTRACONCURSAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PLANO DE RECUPERAÇÃO E A SEUS EFEITOS. 1. No presente caso houve o prequestionamento da matéria pelo Tribunal de origem. Decisão da Presidência reconsiderada. 2. Os créditos constituídos depois de ter o devedor ingressado com o pedido de recuperação judicial estão excluídos do plano e de seus efeitos (art. 49, caput, da Lei n. 11.101/2005). 3. A Corte Especial do STJ, no julgamento do EAREsp 1255986/PR, decidiu que a sentença (ou o ato jurisdicional equivalente, na competência originária dos tribunais) é o ato processual que qualifica o nascedouro do direito à percepção dos honorários advocatícios sucumbenciais. 4. "Em exegese lógica e sistemática, se a sentença que arbitrou os honorários sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito que dali emana, necessariamente, nascerá com natureza extraconcursal, já que, nos termos do art. 49, caput da Lei 11.101/05, sujeitam-se ao plano de soerguimento os créditos existentes na data do pedido de recuperação judicial, ainda que não vencidos, e não os posteriores. Por outro lado, se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios for anterior ao pedido recuperacional, o crédito dali decorrente deverá ser tido como concursal, devendo ser habilitado e pago nos termos do plano de recuperação judicial" (REsp 1841960/SP, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 13/04/2020) 5. Na hipótese, a sentença que rejeitou os embargos à execução e fixou os honorários advocatícios foi prolatada após o pedido de recuperação judicial e, por conseguinte, em se tratando de crédito constituído posteriormente ao pleito recuperacional, tal verba não deverá se submeter aos seus efeitos. Incidência da Súmula 83/STJ. 6. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo em recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.994.838/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/3/2022.) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)” (AgInt no AREsp 1943041/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Ademais, “É possível a aplicação da Súmula 83 do STJ aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c"do permissivo constitucional, de acordo com a jurisprudência do STJ” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.034.103/SP, relator Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/5/2022.). Melhor sorte não colhe o apelo em relação ao alegado vilipêndio ao artigo 85, § 2o, do CPC, uma vez que referido dispositivo legal, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foi objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “não há incompatibilidade entre a inexistência de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 e a ausência de prequestionamento, com a incidência do enunciado n. 211 da Súmula do STJ quanto às teses invocadas pela parte recorrente, que, entretanto não são debatidas pelo tribunal local, por entender suficientes para a solução da controvérsia outros argumentos utilizados pelo colegiado” (AgInt no AREsp 1867566/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/12/2021). Sendo certo, também, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (AgInt no REsp 1956329/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 25/11/2021). Determino que as publicações relativas à recorrentes sejam feitas em nome dos advogados EDVALDO COSTA BARRETO JÚNIOR, OAB/DF 29.190 e GUILHERME P. DOLABELLA BICALHO, OAB/DF 29.145, cujo instrumento procuratório é visto no ID 29027788. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029